Tribunal: TJES
Processo: 5002597-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

AGRAVADO: ANDRESSA GABRIELLY PAES SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – PRAZO DE CARÊNCIA – A
CIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A teor da jurisprudência do C. STJ, “
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

2.
Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, forçoso reconhecer que está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o quadro clínico do agravado amolda-se à previsão legal ora apontada.

3.
Muito embora a ora recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade,
“A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. “
(TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012840-73.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, deferiu a medida liminar pleiteada por
ANDRESSA GABRIELLY PAES SILVA
,
determinando que a agravante autorize e custeie o ingresso da autora em hospital credenciado ao plano de saúde, bem como realize o procedimento cirúrgico necessário.

A recorrente, em suas razões, aduz, em suma, a ausência de sua responsabilidade, sendo que eventual responsabilidade deve recair na Operadora Mais Saúde. Sustenta, ainda, a ausência de risco na concessão da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12390820.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002597-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

AGRAVADA:
ANDRESSA GABRIELLY PAES SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, deferiu a medida liminar pleiteada por
ANDRESSA GABRIELLY PAES SILVA
,
determinando que a agravante autorize e custeie o ingresso da autora em hospital credenciado ao plano de saúde, bem como realize o procedimento cirúrgico necessário.

A recorrente, em suas razões, aduz, em suma, a ausência de sua responsabilidade, sendo que eventual responsabilidade deve recair na Operadora Mais Saúde. Sustenta, ainda, a ausência de risco na concessão da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12390820.

Sem contrarrazões.

Pelos documentos que instruem os autos de origem, verifico,
prima facie
, aparente situação de emergência apta a mitigar o prazo de carência contratualmente firmado.

Isso porque, tal como pontuado na decisão recorrida, a parte requerente, em virtude de acidente sofrido em 23/01/2025, necessita de
“cirurgia de luxação/fratura-luxação acromio-clavicular, conforme o relatório devidamente assinado pela Dra Andrea Stefano Saliba de Almeida, CRM 6849 (id 62070408)”.

Nessa toada, mesmo sendo possível a existência de previsão contratual acerca do período de carência, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Por seu turno, a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece em seu artigo 35-C, inciso I, que situação de emergência é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente.

Assim, ainda que nesta etapa de cognição preambular, forçoso reconhecer que está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o quadro clínico da parte agravada amolda-se à previsão legal ora apontada.

Por fim, muito embora a ora recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade,

“
a
jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
“
(TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012840-73.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, não verifico qualquer ilegalidade apta a modificar a decisão ora objurgada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)